Tribunal: TJPA
Processo: 0814227-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814227-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO BELARMINO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0814227-58.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUSA

PACIENTE:
EDUARDO BELARMINO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
.
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
NÃO CONHECIMENTO
.
Reiteração de pedido formulado em HC nº
0806470-13.2024.8.14.0000,
julgado em
06/06/2024,
de minha relatoria, no qual deneguei a ordem impetrada.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
. De acordo com as informações prestadas pelo juízo, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, tendo havido o encerramento da instrução processual, encontrando-se aguardando a apresentação das alegações finais da defesa
.
Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva, conforme mencionado alhures. Assim, não restou evidenciada desídia do poder judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação do processo, encontrando-se com vistas à Defesa para apresentação de alegações finais. Ressalte-se ainda que o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.
De acordo com enunciado da Súmula º 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encarrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
10
de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0814227-58.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUSA

PACIENTE:
EDUARDO BELARMINO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

com pedido de liminar

impetrado por advogados constituídos

em favor de

EDUARDO BELARMINO SILVA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal c/c art. 647 e 648 do Código de Processo Penal, contra
o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA
, nos autos de nº

0802098-73.2024.8.14.0015
.

De acordo com a impetração, o
paciente

foi preso em flagrante delito,
como incurso nas sanções punitivas do art.171, § 2º-A, do CPB, e art. 288, “caput”, do CPB, sob o fundamento na suposta reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública, diante da confissão do paciente e da suposta associação criminosa.

Alega que a presente prisão se revela desproporcional e desnecessária, uma vez que não estão presentes os seus requisitos do art. 312 do CPP, que exige a demonstração da necessidade da medida cautelar em razão da garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Suscita excesso de prazo na prisão , uma vez que perdura por 6 (seis) meses, o que, por si só, requer a necessidade de uma avaliação criteriosa.

Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente, tendo em vista ser réu primário, trabalho lícito e residência fixa, fatores que indicam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura, e subsidiariamente seja deferida a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversas, previstas no art. 319 do CPP. No mérito a confirmação da liminar deferida.

Juntaram documentos.

Distribuídos os autos inicialmente a relatoria da Desa. Vania Valente do Couto Forte Bitar Cunha, que em razão de seu afastamento (id.21708585), os autos foram redistribuídos a relatoria do Des. Pedro Pinheiro Sotero, ocasião que indeferiu a liminar requerida e requisitou informações da autoridade coatora (id. 21747740)

Prestadas as informações pela autoridade coatora, no seguinte teor
(id.21769727):

“O Ministério Público do Estado do Pará denunciou o Sr. EDUARDO BELARMINO SILVA, imputando-lhe a prática delitiva tipificada no art. 171, §2º-A (6x), c/c, art. 288, caput, c/c, art. 69, todos do CPB.

O Parquet narrou o seguinte:

Boletins [...] Noticiam os presentes autos de Inquérito Policial que, conforme relatado nos de 00001/2023.100387-9, Ocorrência Policiais 00615/2023.102487-2, n.º 00280/2023.108516-6, 00277/2023.637600-3, 00615/2023.102264-5 e 00008/2023.105710-2, nesta Cidade, por meio virtual, os Denunciados EDUARDO BELARMINO SILVA, JOSE MARIO DOS SANTOS JUNIOR, MICAEL BRASIL ANDRADE, em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e completo domínio dos fatos, em ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, prévia, estável e permanente, voltada para a prática de cibercrimes patrimoniais, OBTIVERAM, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, no valor total de R$ 5.317,81 (cinco mil e trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), induzindo e mantendo as vítimas JOSINETE PEREIRA SOUZA, JOCYEMÍLIA DE NAZARÉ DURANS MARQUES, CLIENE DO SOCORRO SENA RODRIGUES, MARIA DA ASSUNÇÃO VIANA DE ANDRADE, GLEICY GLENDA GONÇALVES DE OLIVEIRA SOUSA e ROSILENE LIMA MAGNO SOUZA, em erro, mediante artifício, ardil e outros meios fraudulentos, consistente na criação de um sítio eletrônico fraudulento que simula o endereço da concessionária de serviços públicos EQUATORIAL ENERGIA, bem como a criação de CNJP intitulado RECOLHI PAG ENERGIA, sob número 51.915.976/0001-25, e, finalmente, criação de conta bancária junto às instituições financeiras para emissão de boletos falsos e consequentemente o recebimento de valores fraudulentos oriundos do esquema criminoso. A investigação policial evidenciou a existência de um ESQUEMA DE ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA, no qual os Denunciados atuaram com divisão de tarefas claramente definida: EDUARDO BELARMINO DA SILVA: Utilizando-se de documentos pessoais, criou o CNPJ 51.915.976/0001-25, sob a denominação "RECOLHI PAG ENERGIA", bem como abriu contas bancárias em instituições financeiras, servindo como a ponte final para o recebimento dos valores oriundos dos boletos fraudulentos. Eduardo confessou ter conhecimento da origem ilícita dos valores e de ter recebido um percentual sobre os montantes fruto da fraude [...] Inicialmente nos autos da PePrPr 0811610-17.2023.8.14.0015 a Polícia Civil do Estado do Pará representou pela prisão preventiva de Eduardo Belarmino Silva, o Parquet apresentou parecer pelo deferimento da representação, por estarem presentes seus requisitos fáticos e legais e o juízo decretou a prisão preventiva nos seguintes termos: [...] O fundamento que legitima a prisão preventiva de Eduardo Belarmino Silva no presente caso é a garantia da ordem pública.

Dos relatos e documentos presentes nos autos há fortes indícios de que Eduardo Belarmino Silva obteve para si vantagem ilícita, no valor de R$ R$ 5.317,81 (cinco mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), em prejuízo das vítimas Josinete Pereira Souza, Jocyemília de Nazaré Durans Marques, Cliene Do Socorro Sena Rodrigues, Maria Da Assunção Viana De Andrade, Gleicy Glenda Gonçalves De Oliveira Sousa E Rosilene Lima Magno Souza, por intermédio de sítio eletrônico falso, simulando o endereço da concessionária de serviços públicos Equatorial Energia e com a utilização de CNPJ e de contas bancárias para emissão de boletos falsos.

Consta que a autoridade policial remeteu ofício à instituição financeira Cora S.A para que fornecesse os dados cadastrais do titular da abertura da conta corrente a qual foram remetidos os valores oriundos do possível crime.

A instituição comunicou os dados que indicam ser eventualmente Eduardo Belarmino Silva, sendo este um forte indício de autoria em face do Representado.

Assim, entendo que a liberdade do Representado representa forma mais incisivo risco à sociedade, com a possibilidade de um número maior de pessoas prejudicadas.

Inclusive, a autoridade policial informou que já consta outros registros de ocorrência em outros municípios no Estado, tais como Ananindeua/PA, Santa Luzia do Pará/PA, Vila dos Cabanos/PA, Jacundá/PA, Tucumã/PA, São Sebastião da Boa Vista/PA, Conceição do Araguaia/PA, Belém/PA, totalizando quinze vítimas, em apenas dois meses de atuação do investigado e totalizando um valor de R$ 9.694,36 (nove mil, seiscentos e noventa e quatro e trinta e seis centavos) de prejuízo financeiro convertido para a conta bancária do nacional ora representado. [...] Posteriormente, foi instaurada a ação penal 0802098-73.2024.8.14.0015 e a prisão preventiva do paciente foi vinculada aqueles autos com o arquivamento dos autos da representação 0811610-17.2023.8.14.0015. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 29/02/2024 em Imperatriz/MA (id 116892709 - Pág. 1). A prisão preventiva do paciente Eduardo Belarmino Silva foi revista em 26/06/2024 (id 118491322 - Pág. 2), senão vejamos: [...] No caso, percebo que a defesa não indicou qualquer mudança no quadro fático que viesse a mudar a base do motivo para decretação da prisão preventiva, decretada no id. 108144521 dos autos de n. 0811610-17.2023.8.14.0015.

Entendo que a segregação cautelar de Eduardo Belarmino Silva ainda se justifica, pois, persistem os motivos que justificaram a decretação da sua custódia cautelar, com fortes indícios do cometimento do crime tipificado no art. 171, § 2º-A, do Código Penal Brasileiro. Há fortes indícios de que o investigado supostamente criou um sítio eletrônico fraudulento que simula o endereço da concessionária de serviços público Equatorial Energia, com a criação de um CNPJ intitulada “Recolhi Pag Energia”, com o número 51.915.976/0001-25, e a criação de conta bancária junto às instituições financeiras para emissão de boletos falsos e o recebimento de valores fraudulentos por tal esquema criminoso. Ademais, que já existem diversos boletins de ocorrência e possíveis prejuízos suportados por vítimas em várias cidades do Estado do Pará, tais como Ananindeua/PA, Santa Luzia do Pará/PA, Vila dos Cabanos/PA, Jacundá/PA, Tucumã/PA, São Sebastião da Boa Vista/PA, Conceição do Araguaia/PA, Belém/PA, totalizando quinze vítimas em toda a extensão do estado, em apenas dois meses de atuação do investigado e totalizando um valor de R$9.694,36 (nove mil, seiscentos e noventa e quatro e trinta e seis centavos) de prejuízo financeiro convertido eventualmente para a conta bancária do Representado. Com efeito, presentes os requisitos para a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, a medida extrema se impõe de plano, ainda que apenas um dos critérios do art. 312 esteja evidenciado concretamente, caso da garantia da ordem pública, já evidenciada. A meu juízo, a liberdade do Denunciado neste momento ainda representa risco concreto à ordem pública, com a possibilidade de mais vítima surgirem. Necessário, portanto, a manutenção da prisão preventiva de Eduardo Belarmino Silva. Igualmente, não vislumbro a possibilidade de aplicar ao caso quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do CPP, sobretudo pela gravidade em concreto do delito imputado ao Réu, que em liberdade poderia continuar, em tese, obtendo vantagem ilícita mediante meio fraudulento em face de várias vítimas. [...] A audiência de instrução foi realizada em 13/08/2024 (id 123065455 - Pág. 1) com vistas ao MPE e defesa do réu para alegações finais. O ministério público apresentou as alegações finais (id 124610051 - Pág. 8).

Está aberto prazo para a defesa do paciente apresentar as alegações finais.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por excesso de prazo da prisão, ausência dos requisitos do art.312 no decreto preventivo, além da presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar do art. 319, do CPP.

Constato que parte das argumentações trazidas neste
writ
são as mesmas esboçadas no
HC nº 0806470-13.2024.8.14.0000
, também sob minha relatoria, que teve julgamento ocorrido no dia
06 de junho de 2024
, pela Seção de Direito Penal que a unanimidade, Conheceram e Denegaram a Ordem, sob a seguinte ementa:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem à paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da Súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. “

Quanto aos pedidos de
ausência de requisitos do art.312 do CPP no decreto preventivo,

condições pessoais favoráveis
, podendo ser aplicada as
medidas cautelares diversas da prisão
, por se tratar de evidente reiteração de pedido formulado anteriormente pelo
Habeas Corpus nº
0806470-13.2024.8.14.0000,
datado de
06/06/2024
em favor do mesmo paciente EDUARDO BELARMINO SILVA, motivo pelo qual
não conheço
do presente
writ
.

Em consonância com o entendimento acima exposto, jurisprudência dessa
Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
JÁ JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Não se conhece de
habeas corpus
que veicula
pedidos
já apreciados e decididos em anterior formulação em benefício do mesmo paciente. 2 - Em observância à coisa julgada formal, não há espaço para
reiteração
de
pedido
com renovação de pretensões liberatórias, com os mesmos fundamentos anteriores, em proveito do mesmo paciente, máxime se desprovidos de fatos novos. ORDEM NÃO CONHECIDA.

HC
TJ-GO Nº
6564279020198090000
,
publicação20/02/2020

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.

( HC 160163 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

Quanto ao pedido de excesso de prazo na prisão,
conheço
do

De acordo com as informações do juízo, os autos se encontram com vista à Defesa para apresentação de Alegações Finais. Assim, verifica-se que a instrução já foi encerrada, bastando tão somente à apresentação dos memoriais da defesa, e, o Magistrado do feito não revogou a prisão do paciente, por persistirem os fundamentos da prisão preventiva.

Por seu turno, os prazos indicados na legislação pátria para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo concluir pelo o excesso tão somente pela soma aritmética dos lapsos temporais preestabelecidos, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal, somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e que possa ser atribuído ao Judiciário, o que não acontece no presente caso, tendo em vista que o Magistrado está adotando todas as medidas necessárias, inclusive com vistas à Defesa, para suas alegações finais.

Ademais, havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo os crimes imputados ao paciente, punido na legislação penal com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, estão preenchidas as condições objetivas de admissibilidade da prisão preventiva previstas nos artigos
312
e
313
,
I
, do
Código de Processo Penal
, verbis:

"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.".

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos";

Com efeito, encerrada a instrução criminal do processo criminal, bastando tão-somente à apresentação das alegações finais, através de memoriais por parte da Defesa, não há que se falar em constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora que está adotando todas as medidas para bem e rápido andamento do processo.

Por fim, tendo em vista o estágio atual do feito principal, salutar transcrever a Súmula n.º
52
, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo."

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
, e no mérito,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém-PA, 10 de outubro de 2024

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/10/2024